Tribunal: TJPA
Processo: 0809905-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809905-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO LIARTE LOPES

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM COM RELAÇÃO A PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA REJEITADA – PEDIDO QUE NÃO FAZ PARTE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PEREMANECEU PRESO CAUTELARMENTE NO CURSO DA INSTRUÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES – COMPATIBILIDADE – CUMPRIMENTO EM REGIME ADEQUADO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado
a 07 (sete) anos de reclusão, em

conformidade com o art. 33, §2º, b, do CP, pena esta a ser cumprida em regime semiaberto
.

2
. Alegação

de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

3
.
Rejeição da preliminar ministerial de não conhecimento da ordem com relação ao pedido de redução da pena com base na figura do tráfico privilegiado, uma vez que isto não faz parte dos pedidos principais da ordem, mas tão somente uma breve alegação do impetrante de que o paciente não representa periculosidade.

O cerne da ordem reside na alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

4.
Constrangimento ilegal não evidenciado, em virtude da constatação da presença dos artigos 312 do CPP pelo Juízo na fundamentada decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade do paciente.

4.

inexiste incompatibilidade no fato do Juízo, na sentença, ter imposto ao réu o regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantida sua prisão cautelar, posto que vislumbrou permanecerem intactos os motivos que ensejaram a prisão preventiva, adequando o paciente ao regime imposto, para que não o cumpra no mais gravoso.

5.
Paciente que permaneceu preso no curso instrutório.

6.
Ordem denegada.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marcio Liarte Lopes.

Impetrante:
Cristiano Coelho de Moraes

Impetrado: Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0809905-34.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Cristiano Coelho de Moraes
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marcio Liarte Lopes
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que
o Ministério Público ofereceu Denúncia contra MARCIO

LIARTE LOPES, FABIANO FERRÃO BRITO, vulgo Fabinho e

EDIENILSON DUARTE PINHO, vulgo Bolinho, já devidamente

qualificados, por terem violado o art. 33, caput, c/c art. 35,

caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de

2006.

Relata que
a sentença julgou pela procedência da pretensão punitiva para

condenar o paciente como incurso nas penas do art. 33 c/c art.

40, VI, da Lei 11.343/2006, absolvendo os réus no que tange à

imputação do art. 35 dessa lei. E estabeleceu o regime inicial

assim:

“
DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL O réu foi condenado a 07 (sete) ANOS DE RECLUSÃO, em

conformidade com o art. 33, §2º, b, do CP, entendo por bem

determinar como regime de cumprimento inicial da pena

o
SEMIABERTO
.”

Alega, de modo substancial, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura.

A medida liminar foi pelo então relator do feito, Des. Ronaldo Valle, indeferida (Id. nº
3770983
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, com determinação de posterior remessa à Desa. preventa, Vânia Lúcia Silveira.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3787047.

Indeferimento do pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar no Id. nº (
3779919)

Parecer ministerial Id. nº
3823815 pelo não conhecimento do habeas corpus com relação à redução da pena e na sua extensão pelo conhecimento e denegação.

No Id. nº 3850355, a Desa. Vânia Lúcia Silveira, atenta aos critérios de prevenção, em face do julgamento da Apelação nº
0004242-65.2018.8.14.0079, sob minha relatoria,
a mim encaminhou os presentes autos para relatar, o que fora acatado no Id. nº 3854638.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
incompatibilidade da prisão preventiva com fixação do regime semiaberto na sentença.

Inicialmente, tenho por rejeitar a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem com relação ao pedido de redução da pena com base na figura do tráfico privilegiado, uma vez que isto não faz parte dos pedidos principais da ordem, mas tão somente uma breve alegação do impetrante de que o paciente não representa periculosidade.

O cerne da ordem reside na alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva do paciente, que a seguir será examinado à verticalidade.

Em que pese a arguição apresentada pelo impetrante no corpo da inicial do presente remédio heroico, entendo que a pretensão veiculada não merece prosperar pelos motivos que a seguir trago à lume.

Sobre a questão, a 5ª Turma do STJ estabeleceu que os réus processados e condenados a cumprir pena nos regimes aberto ou semiaberto, de fato, devem recorrer de sua condenação em liberdade. Contudo, foi esclarecido que quando ao réu é imposta condenação a ser cumprida em regime semiaberto, já estando em prisão preventiva e persistindo os motivos para tal, esta deve se adequar ao regime de cumprimento de pena aplicado no édito condenatório.

Noutros termos, inexiste incompatibilidade no fato do Juízo, na sentença, ter imposto ao réu o regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantida sua prisão cautelar. Caso permaneçam intactos os motivos que ensejaram a prisão cautelar, o réu deverá ser mantido preso, mesmo que tenha sido imposto o regime inicial semiaberto, adequando-se sua situação ao aludido regime.

Na vertente, o Juízo a
quo
fundamentou a manutenção da segregação cautelar do paciente nos seguintes termos:

“
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA

Os réus estão atualmente presos por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão dos condenados,
sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório
. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva.

Entretanto, observa-se que os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Assim, não podem aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que os condenados se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com a SÚMULA 716 do STF
, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Da leitura do referido
decisum
, vê-se que o Juízo fundamentou adequadamente os motivos determinantes para mantença da prisão cautelar, quais seja, em síntese: a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório, frisando e resguardando que o paciente cumpra a medida cautelar extrema em regime compatível ao fixado, qual seja, o semiaberto, evitando o cumprimento em regime mais gravoso que o adotado, invocando, inclusive, matéria sumulada (Súmula 716 do STF)

Diante disso, sem maiores esforços interpretativos, vislumbra-se que o Juízo fundamentou adequadamente o indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente com base nos requisitos do art. 312 do CPP e respeitando os termos do art. 387, §1º, do CPP.

Nessa esteira, salutar pontuar que o STJ decidiu que o réu que respondeu ao curso instrutório segregado cautelarmente assim deve permanecer, frisando que desde que motivadamente apontado a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pra finalizar, colaciono os seguintes julgados sobre o caso:

“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando

permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos

para a segregação preventiva.

2.

Entretanto, verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais

gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.

3.
Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação.

(STJ. 5ª Turma. RHC 41.665/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgado em

05/06/2014).”

“(...) 3. Ainda que se considere haver elementos suficientes para a negativa
do direito de recorrer em liberdade, é certo que, tendo sido fixado o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena reclusiva, configura

constrangimento ilegal manter o apenado submetido a regime fechado. Não se mostrando razoável que o réu aguarde o julgamento do recurso em regime prisional mais gravoso do que àquele que foi estabelecido na sentença condenatória.

Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente sua imediata colocação no regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação.

“STJ. 6ª Turma.
HC 269.288/MG, Rel.
Min. Og Fernandes, julgado em
15/08/2013)”

Destarte, deve ser mantido segregado cautelarmente ao paciente, contudo, recebendo o tratamento adequado ao regime imposto a título de condenação, qual seja, o semiaberto, como já determinado pelo Juízo sentenciante.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2020